Tribunal: TJMT
Processo: 0001003-28.2009.8.11.0087
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001003-28.2009.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOAO VILELA ROSSI - CPF: 096.877.006-10 (APELANTE), Osmar Rodrigues da Cunha (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO VILELA ROSSI (APELANTE), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), OSMAR RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 106.859.796-87 (APELADO), ESPÓLIO DE JOAO VILELA ROSSI (APELADO), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), OSMAR RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 106.859.796-87 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

DOIS
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA COM TRÊS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE NÃO ABRANGE TODOS OS FUNDAMENTOS DO
DECISUM
– RECURSO QUE OFENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - PRECEDENTES – SEGUNDO RECURSO – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA - INOVAÇÃO RECURSAL –
RECURSOS NÃO CONHECIDOS
.

1- Consoante a jurisprudência pátria, se a sentença está assentada em mais de um fundamento, não se conhece do Recurso que impugna apenas parte deles, quando outro, por si só, é suficiente para a manutenção do
decisum
. No caso, a sentença foi proferida com base em três fundamentos autônomos e independentes e o Apelante não se insurgiu quanto a todos eles. Ainda que o órgão julgador acolhesse a tese recursal de que o juiz sentenciante não valorou devidamente o conjunto probatório e que não se atentou para a data em que o irmão do Apelante lhe concedeu a posse do imóvel objeto do litígio, o fundamento remanescente da sentença que não foi impugnado, qual seja: inexistência de prova do inadimplemento do irmão do Apelante que, de acordo com a petição inicial, deu azo à posse legítima do Recorrente, tem o condão de manter inalterado o seu resultado.

2- Não se conhece de Recurso de Apelação que almeja reforma de questão preclusa e que não foi objeto de análise na sentença recorrida. Na hipótese, o segundo Apelo não foi conhecido porque a insurgência quanto ao valor da causa deveria ter sido arguida no prazo da contestação em autos apartados, conforme art. 261, parágrafo único do CPC/73 (vigente à época dos fatos), e porque a alegação constitui de inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001003-28.2009.8.11.0087

RELATÓRIO

São 02 (dois) Recursos de Apelação: o primeiro interposto pelo
Espólio de João Vilela Rossi
e o segundo por
Osmar Rodrigues da Cunha
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo primeiro Apelante.

O pedido foi julgado improcedente e o Autor/Apelante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 14% (quatorze por cento) do valor atualizado da causa.

O Espólio Apelante alega que o Juiz singular sentenciou o feito com fundamento apenas e tão-somente na oitiva das testemunhas arroladas pelo Apelado. Ou seja, que não valorou o que foi afirmado pelas testemunhas por ele arroladas, muito menos os documentos carreados para os autos.

Argumenta que também há equívoco quanto à data em que a posse do imóvel foi transferida por seu irmão, pois o Julgador registrou a data de 21/03/2003, quando, na verdade, adquiriu a posse em 09/01/1999.

Assevera que nos autos não há qualquer prova de que seu irmão tenha cedido os direitos da área para Cláudio Barbosa em 30/09/1999.

Sustenta que a sentença foi proferida com base em meras suposições para afastar seu direito possessório.

Ao final, requer o provimento do recurso e o acolhimento do pedido inicial.

Osmar Rodrigues da Cunha, por sua vez, insurge-se tão somente quanto ao valor da causa.

Alega que a sentença foi proferida sem a devida correção do valor da causa e que, neste grau de jurisdição, o montante deve ser corrigido levando em consideração a decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro associado a este feito.

Afirma que, na decisão proferida naquele processo, que tem como objeto o mesmo imóvel destes autos, o Julgador, de ofício, em 18/11/2016, corrigiu o valor daquela causa, atribuindo-lhe o importe de R$ 3.161.714,41 (três milhões, cento e sessenta e um mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e um centavos).

Assim, no seu entender, o valor desta causa deve ser retificado e elevado para o mesmo montante fixado nos Embargos de Terceiro.

Contrarrazões de Osmar Rodrigues da Cunha, no Id. 69668582 e do Espólio de João Vilela Rossi, no Id. 69668588.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 16 de novembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021